Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-03.1994.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000102-03.1994.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ THOMÁZ DOMINGUES PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR CARVALHO DE MAGALDI, RICARDO MAGALDI MESSETTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO PARA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. BEM DESAPROPRIADO PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEPÓSITO PRÉVIO EM FAVOR DA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. ÔNUS DE PROVA DO ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. QUEBRA DE SIGILO. NÃO CABIMENTO. DIREITO A INDENIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM PERÍCIA TÉCNICA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8010439-93.2023.8.05.0039
, originária da Comarca de Camaçari em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

como Apelada
LINDAURA DOMINGUES PINHEIRO (inventariante – JOSÉ TOMAZ DOMINGUES RODRIGUES).

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
porém, de ofício, afastar a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA